Tribunal: CARF
Processo: 18239.006495/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006495/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.217 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE JOAQUIM MEZIAS FERNANDES - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMÓVEL PERTENCENTE A MAIS DE UMA PESSOA.
Quando o imóvel locado pertencer a mais de uma pessoa física, em
condomínio, o contrato de locação deve discriminar a percentagem do aluguel
que cabe a cada condômino.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2006,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006495/2008-18
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006495/2008-18

ano-calendário 2005 (fls. 16/19), lavrada em 08/09/2008, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 17), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração, apurada após não atendimento à Intimação:
Compensação Indevida de Imposto de Renda na Fonte

A ciência do lançamento foi efetuada em 16/09/2008(fl. 20), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformada com a Notificação de Lançamento, a representante legal do espólio do
sujeito passivo, por seu procurador, protocolou impugnação em 19/09/2009 (fl. 03), na
qual alega:
· Que o imposto devido de 2006/2005 foi de R$ 12.362,61 (doze mil, trezentos e
sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), conforme recibo de entrega da
declaração de ajuste anual simplificada que junta aos autos.
· Que o imposto pago nesse mesmo período foi de R$ 6.952,54 (seis mil, novecentos e
cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), parcelados e pagos em seis cotas
iguais, conforme comprovantes de pagamentos que junta aos autos.
· Que a diferença existente entre o valor do item 1 (imposto devido), de R$ 12.362,61, e
do segundo item (imposto pago), de R$ 6.952,54, é justamente a quantia de R$ 5.410,07
(cinco mil, quatrocentos e dez reais e sete centavos), conforme demonstrativo que junta
aos autos.
· Que essa diferença foi recolhida integralmente no CPF 021.768.777-64, de Elisa das
Dores Sampaio Fernandes, cônjuge de José Joaquim Mezias Fernandes, por se tratar de
recebimento de aluguel de bem comum, da mesma fonte pagadora (McDonald’s que
mudou o nome para Arcos Dourados Comércio de Alimentos LTDA. (CNPJ -
42.591.651/0001-43).
· Quer o valor total do imposto retido na fonte foi de R$ 10.820,14.
· Que o erro se deu no preenchimento das declarações, referente aos valores relativos ao
imposto retido na fonte, ao pegar o valor acima descrito no item anterior e dividi-lo por
dois, como normalmente é feita em relação ao valor do aluguel e colocá-lo na
declaração de José Joaquim Mezias Fernandes, não constando, assim, esse recolhimento
no CPF 425.618.767-72, já que o valor total foi recolhido em nome de Elisa das Dores
Sampaio Fernandes, CPF 021.768.777-64.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006495/2008-18

Por ocasião da protocolização da peça impugnatória sob análise, o sujeito passivo
juntou os seguintes documentos, entre outros:
Certidão de Inventariante (fl. 05);
Comprovantes de pagamento - DARF (fls. 11/13);
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
referente ao ano-calendário 2005 (fl. 15).
Do Despacho Decisório
Em razão do disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, foi lavrado Termo
Circunstanciado pela DRF/RJ II (fls. 26/27), em decorrência do qual foi aprovada, por
Despacho Decisório (fl. 29), a manutenção total da exigência, no valor de R$ 5.410,07.
O interessado foi intimado do resultado do Despacho Decisório em 17/06/2013 (fl. 32) e
se manifestou em 02/07/2013 (fls. 34/35).
Da Manifestação
Em sua manifestação, a representante legal do sujeito passivo, por seu procurador, alega
que houve um erro no preenchimento da declaração de Espólio de José Joaquim Mezias
Fernandes, referente ao Exercício 2006.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) houve erro no preenchimento das declarações e a retenção de imposto de renda
sobre rendimentos de aluguéis está comprovada nos autos;
b) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre erro no preenchimento das declarações e a retenção de
imposto de renda sobre rendimentos de aluguéis em percentual proporcional a cada beneficiário.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

Da Admissibilidade
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 16/09/2008 (fl. 20) e protocolou
impugnação em 19/09/2009 (fl. 03). A Impugnação é tempestiva, nos termos do art. 15
do Decreto 70.235/72, e, por preencher os demais requisitos da legislação, deve ser
conhecida.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006495/2008-18

Da Revisão do Lançamento
O lançamento regularmente notificado poderá ser revisto de ofício, desde que
constatada a existência de fatos não conhecidos ou não provados por ocasião do
lançamento anterior.
De acordo com o disposto no art. 6o-A, inciso I, da Instrução Normativa (IN) RFB no
958/09, incluído pela IN RFB no 1.061/10, no caso de a impugnação à Notificação de
Lançamento ser apresentada sem intimação prévia, sem atendimento à intimação ou sem
apresentação da Solicitação de Retificação de Lançamento, a impugnação e a
documentação pertinente deverão ser analisadas pela autoridade lançadora.
No caso em apreço, o sujeito passivo, o qual não atendeu à intimação, apresentou, em
sede de impugnação, documentos que foram devidamente analisados pela autoridade
lançadora, por meio do Termo Circunstanciado aprovado pelo Despacho Decisório
DRF/RJ II (fls. 29), de 30/03/2012, do qual o sujeito passivo foi cientificado em
17/06/2013 (fl. 32), tendo se manifestado em 02/07/2013 (fls. 34/35).
Da análise das justificativas e dos documentos apresentados, foi mantido o lançamento,
chegando-se à seguinte conclusão (fls. 26/27):

Da análise dos autos, consigna-se que esta autoridade julgadora concorda com o inteiro
teor dos fundamentos do Termo Circunstanciado aprovado pelo Despacho Decisório
DRF/RJ II (fls. 29), de 30/03/2012, pelas mesmas razões ali expostas, cabendo ressaltar
que não foram suscitadas questões de direito na peça impugnatória apresentada.
Da Manifestação
Inconformada com o teor do Despacho Decisório, a representante legal do sujeito
passivo, por seu procurador, apresentou Manifestação em 02/07/2013 (fls. 34/35),
acompanhada dos seguintes documentos:
( Certidão de Casamento (fl. 38);
( Certidão de Óbito (fl. 40);
( Contrato de Locação de Imóvel para Fins Comerciais (fls. 43/51).
Alega a interessada que houve um erro no preenchimento da declaração de Espólio de
José Joaquim Mezias Fernandes, referente ao Exercício 2006, pois não foi observado
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006495/2008-18

que os beneficiários pela parte do Espólio já estavam recebendo individualmente
os aluguéis da locatária, nas seguintes condições de pagamento:

Em razão das alegações acima, e em consulta aos sistemas da Receita Federal, de onde
se obteve a informação de que os aluguéis foram declarados nas Declarações do Espólio
de José Joaquim Fernandes, de Elisa Fernandes, de José Carlos Fernandes e de Sandra
Regina Fernandes, não foi possível apurar o valor correto dos aluguéis percebidos por
cada contribuinte em decorrência do contrato de locação firmado com Arcos Dourados
Comércio de Alimentos Ltda (CNPJ 42.591.651/0001-43), durante o ano-calendário
2005, motivo pelo qual se faz mister a juntada dos seguintes documentos:
Termo aditivo ao contrato de locação do imóvel para reajuste de aluguel, em vigor no
ano-calendário 2005, ou documento que sirva de base para a determinação do valor dos
aluguéis recebidos nesse ano;
Cópia da matrícula atualizada do imóvel locado para a pessoa jurídica Arcos Dourados
Comércio de Alimentos Ltda (CNPJ 42.591.651/0001-43), para a perfeita identificação
do bem imóvel e confirmação de propriedade;
Termo de encerramento de inventário, com a homologação da partilha.
Diante do exposto, não há como acatar as alegações do sujeito passivo, devendo ser
mantido o lançamento.
Da Conclusão
Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar a
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, para manter o crédito tributário exigido.
Campo Grande/MS, 22 de janeiro de 2014.
Andreza Viana Ramos
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relatora
O recorrente traz em seu recurso a Escritura de Inventário e Partilha (efls. 76/90)
que todos os bens deixados ao espólio do autuado foram partilhados em setembro de 2012.
Não colaciona quaisquer outros documentos, inclusive os solicitados pela
fiscalização, que fossem capazes de corroborar suas alegações. A simples menção de erro no
preenchimento das declarações não tem o condão de macular o presente lançamento.
No contrato de locação de fls. 43/50 consta a inventariante como responsável pelo
imóvel locado. Desta forma, entendo que o correto seria esta, ao perceber os aluguéis relativos
ao bem, proceder ao devido recolhimento do imposto devido em nome do espólio para,
posteriormente a isso proceder a divisão dos valores nas devidas cotas partes de cada herdeiro e
meeira, até a conclusão final do inventário, que como dito acima, ocorre em período bem
posterior ao do lançamento.
Consta na declaração apresentada apenas a retenção de 50% do valor devido,
restando não declarado o valor de R$ 5.410,07 que ora se está exigindo.
Portanto, entendo não caber razão ao recorrente, devendo ser mantida a decisão de
piso.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006495/2008-18

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 100
DF CARF MF
Original